Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO VERIFICADO.
1. As contribuições de caráter condominial têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários efetivar a quitação dos débitos, sem prejuízo de eventual ação de regresso fundada em ajuste contratual com terceiros.
2. A alegação de excesso de cobrança deve ser acompanhada do valor que o devedor entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
3. Recurso não provido.